Tribunal: TJDFT
Processo: 0732430-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA. RATIO MATERIAE. VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o processo de origem pretende produzir prova sobre negócios jurídicos entabulados entre as partes e que o objetivo dessa prova aponta para eventual ação contra o parcelamento irregular de solo, exsurge a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos termos do art, 2o, incisos IV e V da Resolução 3o de 30/03/2009 e, também do art. 34 da Lei no 11.697/2008.
2. Não há falar em documentos indispensáveis à propositura da ação, quando os fatos narrados na peça cautelar já autorizam o regular direito a vindicar a prova, sem que o processamento dessa ação produza qualquer juízo de valor sobre os fatos narrados ou sobre o que se pretende provar.
3. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico, esta deve ser mantida em seus próprios termos.
4. Agravo conhecido e desprovido.